Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. ATO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADA EM OUTRO ESTADO. DETRAN – DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, por ausência de legitimidade passiva ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do DETRAN-DF de responder por eventual transferência ilícita de veículo registrada em outro estado da federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. Se da presunção de que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
4. Conforme o art. 120 do CTB, o registro do veículo automotor deve ser realizado perante o órgão executivo de trânsito da residência ou domicílio do atual proprietário. No caso de compra e venda, o registro de transferência e a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV compete ao DETRAN onde o novo proprietário resida, ocasião em que esse órgão deverá comunicar acerca da nova expedição do certificado ao órgão executivo de trânsito que expediu o certificado anterior e ao RENAVAM (art. 123, §3o do CTB).
5. No caso dos autos, as transferências dos veículos e emissão de CRV em que o autor alega a ocorrência de fraude foram registradas perante órgãos de trânsito de outros estados da federação, de modo que o DETRAN – DF não detém qualquer ingerência acerca dos procedimentos realizados, e por isso não pode responder por eventual transferência ilícita eventualmente praticada por DETRAN de outro estado.
6. Reconhecida a ilegitimidade ad causam do DETRAN-DF, correta a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O DETRAN – DF não possui qualquer ingerência no procedimento de transferência de veículos automotores para outros estados da federação, sendo parte ilegítima para responder por eventual registro ilícito praticado por órgão executivo de trânsito de outro estado.”
___________
Legislação relevante citada: CTB, arts. 120 e 123, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382642 de relatoria da Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1417967 de relatoria do Juiz Antônio Fernandes da Luz da Primeira Turma Recursal. Acórdão 1202923 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível.